Tribunal: TJSP
Processo: 1043226-49.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/04/2022

Data de publicação:

17/04/2022

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. FEPASA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO MONETÁRIA DOS PROVENTOS. LITISPENDÊNCIA.
1. Cobrança de reajuste de 84,93% e 44,80% referentes ao IPC de março e abril de 1990 – Sentença de improcedência.
2. Litispendência – formulação de pedido com mesma parte e causa de pedir constante de ação ajuizada anteriormente.
De ofício, extinto o

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. FEPASA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO MONETÁRIA DOS PROVENTOS. LITISPENDÊNCIA.
1. Cobrança de reajuste de 84,93% e 44,80% referentes ao IPC de março e abril de 1990 – Sentença de improcedência.
2. Litispendência – formulação de pedido com mesma parte e causa de pedir constante de ação ajuizada anteriormente.
De ofício, extinto o processo, sem resolução do mérito em face do reconhecimento da litispendência.